Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707371-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LENITA PASSOS ALVES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. sentença proferida nos autos da ação de conhecimento proposta por LENITA PASSOS ALVES que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e condenar a ré a custear a realização do procedimento médico prescrito à autora (ECMO VENO-VENNOSA), afastando a pretensão de indenização por danos morais. Assim, em razão da natureza do feito, remetam-se os autos à douta Procuradoria para verificação de interesse ministerial. Brasília, 14 de junho de 2021 15:10:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator